Tribunal: STF
Processo: HC 232458
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DESCABIMENTO DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.